Tribunal: TJMT
Processo: 0008215-92.2019.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008215-92.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

direito administrativo e processual civil. Apelação cível. Execução fiscal.
Embargos à
execução fiscal. Multa administ
rativa. Procon. Certidão de dívida ativa. Nulidade da
cda
e do processo administrativo. Dosimetria da multa. Recurso não provido.

I.
Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução Fiscal opostos por instituição financeira em face do Estado de Mato Grosso, visando à desconstituição da Certidão de Dívida Ativa nº 20145079, decorrente de multa administrativa no valor de R$ 12.000,00 aplicada pelo PROCON/MT no bojo do processo administrativo nº 0108014224-0, em razão de infrações às normas de defesa do consumidor. O recorrente sustentou a nulidade da CDA, a invalidade do processo administrativo, a desproporcionalidade da penalidade aplicada e a necessidade de redução da verba honorária.

II.
Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:

(i) definir se a Certidão de Dívida Ativa atende aos requisitos legais para sua validade;

(
ii
) verificar se há nulidade no processo administrativo que originou a sanção;

(
iii
) aferir se a multa aplicada é desproporcional ou confiscatória;

(
iv
) avaliar a possibilidade de redução dos honorários advocatícios fixados na origem.

III.
Razões de decidir

3. A Certidão de Dívida Ativa contém todos os requisitos exigidos pelos
arts
. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80, e 202 do CTN, inclusive identificação do processo administrativo, descrição da infração, fundamentação legal e valor da penalidade, sendo, portanto, presumidamente líquida, certa e exigível.

4. Inexistindo juntada integral do processo administrativo aos autos por parte do embargante, inviabiliza-se o controle judicial da regularidade do procedimento e da dosimetria da sanção, devendo prevalecer a presunção de legalidade dos atos administrativos, nos termos do art. 373, I, e art. 374, IV, do CPC.

5. A multa administrativa no valor de R$ 12.000,00 encontra-se dentro dos parâmetros legais estabelecidos no art. 57 do CDC e art. 24 do Decreto nº 2.181/97, não se revelando, por si só, desproporcional ou confiscatória, especialmente diante da ausência de elementos que demonstrem impacto econômico significativo ao recorrente.

6. A opção expressa pelo julgamento antecipado da lide impede a produção de provas que poderiam afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo, razão pela qual não há como acolher as teses defensivas do apelante.

7. A verba honorária arbitrada em 10% sobre o valor da causa está em conformidade com os critérios legais previstos no art. 85, §§ 3º e 4º, III, do CPC, não havendo fundamento para sua alteração.

IV.
Dispositivo

8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC,
arts
. 56 e 57; Decreto nº 2.181/97, art. 24; CPC,
arts
. 85, §§ 3º e 4º, III, 373, I, e 374, IV; CTN, art. 202; Lei nº 6.830/80, art. 2º, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível nº 1002572-53.2020.8.11.0025, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 03.10.2022; TJMT, Apelação Cível nº 1001532-46.2024.8.11.0041, Rel. Desª. Maria Aparecida Ribeiro, j. 18.03.2025; TJMT, Apelação Cível nº 1014446-45.2024.8.11.0041, Rel. Desª.
Wandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, DJE 18.08.2025; STF, RE 80.093-SP, Rel. Min. Bilac Pinto.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara
:

Apelação Cível
interposta contra a sentença proferida pela Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal nº 0008215-92.2019.8.11.0041
,
nos quais o embargante
/recorrente
buscava a declaração de nulidade da Certidão de Dívida Ativa nº 20145079, que originou a Execução Fiscal nº 0026845-75.2014.8.11.0041, referente a multa administrativa imposta pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON/MT, no valor originário de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

O Juízo singular julgou improcedentes os pedidos formulados nos embargos, declarando a legitimidade, certeza e liquidez da CDA nº 20145079, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Condenou o embargante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, devidamente corrigido
.

Registrou que
o Estado de Mato Grosso é parte legítima para promover a execução fiscal de multa aplicada pelo PROCON, órgão integrante da Administração Pública Estadual;

a CDA atendeu a todos os requisitos do art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830/80 e do art. 202 do CTN, constando a origem, natureza, fundamento legal, número do processo administrativo (0108014224-0), valor, data da inscrição e forma de cálculo dos encargos;

o processo administrativo observou o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa;

e que a multa fixada respeitou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo qualquer vício capaz de invalidar o título executivo.

Irresignado
, o Banco do Brasil S.A. interpôs apelação sustentando, em síntese:
pr
eliminar
de
nulidade da CDA nº 20145079, por estar ilegível e desprovida de informações essenciais, o que inviabilizaria o exercício do contraditório e da ampla defesa;
a
usência de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo, em afronta aos
arts
. 2º, §5º, da Lei nº 6.830/80 e 202 do CTN;
i
nexistência de processo administrativo válido, com violação dos princípios da legalidade, ampla defesa e contraditório, ante a ausência de notificação prévia para sanar as supostas irregularidades;
f
alta de indicação dos dispositivos legais infringidos e ausência de comprovação de infração consumerista que justificasse a sanção imposta;
d
esproporcionalidade da multa aplicada, requerendo, subsidiariamente, sua redução
a patamar razoável.

Pleiteia
, ao final, a extinção da execução fiscal, com o reconhecimento da nulidade da CDA, e, de forma subsidiária, a redução da multa e a reforma da condenação em honorários advocatícios
.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença
.

Argumenta que a
CDA foi regularmente substituída antes do julgamento dos embargos, conforme autorizado pelo art. 2º, §8º, da Lei nº 6.830/80 e pela Súmula 392 do STJ;
o
título executivo preenche todos os requisitos legais, gozando de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, nos termos do art. 3º da LEF e art. 204 do CTN;
o
processo administrativo consta expressamente indicado na CDA, sendo dispensável a juntada de cópia integral dos autos, conforme entendimento consolidado do STJ e do TJMT;
n
ão há irregularidade quanto à legitimidade do Estado para cobrança
da multa, pois compete à Procuradoria-Geral do Estado a inscrição e co
brança judicial da dívida ativa.

Ainda: que a
alegação de nulidade do processo administrativo carece de qualquer prova concreta, sendo inaplicável a inversão do ônus da prova;
a
multa aplicada pelo PROCON/MT observou os parâmetros do art. 57 do CDC e foi fixada dentro dos limites le
gais, sem caráter confiscatório.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos
os requisitos de admissibilidade.

Consta dos autos que o
recorrente
opôs Embargos à Execução Fiscal contra o Estado de Mato Grosso, buscando a desconstituição da Certidão de Dívida Ativa nº
20145079
, originada de multa administrativa
aplicada pelo PROCON/MT, no âmbito do processo
administrativo
.
nº

0108014224-0
, decorrentes de infrações consumeristas.

Após regular tramitação administrativa, o PROCON aplicou multa no valor de R$
12.000,00.

O juízo de primeiro grau
julgou improcedentes os embargos, reconhecendo a legalidade do processo administrativo, mantendo hígida a CDA.

Irresignado
, o embargante interpôs a presente Apelação Cível, reiterando teses de nulidade e
desproporcionalidade da sanção, objetivando a
nulidade da CDA ou,
subsidiariamente,
a
redução
da multa e a reforma da condenação em honorários.

O Estado, em contrarrazões, sustenta
a regularidade da CDA, substituída antes do julgamento dos embargos,
o preenchimento de todos os requisitos legais, a dispensa de juntada do processo administrativos, tendo em vista constar a indicação do número no título executivo.

Da Nulidade da CDA – Ausência de Requisitos Essenciais

O apelante sustenta que a CDA seria nula por não conter informações essenciais que permitam o exercício pleno da ampla defesa, especialmente quanto à fundamentação específica da infração imputada.

A tese não prospera.

Conforme estabelecem o art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80 e o art. 202 do CTN, a Certidão de Dívida Ativa deve conter:

Nome do devedor e domicílio;

Valor originário da dívida;

Origem, natureza e fundamento legal;

Data da inscrição;

Número do processo administrativo.

Da análise da CDA nº 20145079
(Id 318288855)
, constata-se que o título executivo contém todos os requisitos legais exigidos, indicando expressamente
toda a “Forma de constituição/atualização do crédito” e
:

Infração:
“
9.0.0 - DESCUMPRIMENTO DE DISPOSITIVO DO CDC - COD. DEFESA DO CONSUMIDOR
”

Enquadramento:
“
DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
”.

Penalidade
:
“
LEI Nº 8.078/90
C/C DECRETO FEDERAL Nº 2.181/97”.

Processo administrativo: nº 0108014224-0

Descrição complementar:
"FATO: POR COBRANÇA INDEVIDA. INFRAÇÃO: ART. 56, DECRETO FEDERAL N. 2.181/97, ARTS. 4º, INCISO IV E 5º, CAPUT; E DECRETO N. 3.571/2004, E ARTS. 2º E 10"
.

Penalidade:
MULTA DE R$ 12.000,00

A jurisprudência do TJMT é pacífica no sentido de que a CDA que atende aos requisitos legais mínimos goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade:

"APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA APLICADA PELO PROCON – CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE – REQUISITOS DO ARTIGO 202 DO CTN E ARTIGO 2º, § 5º, DA LEI Nº 6.830/1980 – PREENCHIDOS. Constatado que na certidão de dívida ativa há o valor nominal da multa e dos consectários legais, bem como a
indicação da natureza e do fundamento, não se verifica a ausência dos requisitos exigidos pelo artigo 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80." (N.U 1002572-53.2020.8.11.0025, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 03/10/2022)

Da Alegada Nulidade do Processo Administrativo

O apelante alega vícios no processo administrativo, sustentando inobservância dos princípios constitucionais e ausência de notificação prévia para regularização.

Ocorre que, o apelante não juntou aos autos cópia integral do processo administrativo, limitando-se a fazer alegações genéricas sobre supostas irregularidades.

Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito. Tratando-se de embargos à execução fiscal, cabe ao embargante produzir prova robusta e inequívoca capaz de elidir a presunção de legitimidade, legalidade e veracidade que reveste os atos administrativos.

A jurisprudência desta Corte é firme nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA PROCON – SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CDA – REJEITADA – AUSÊNCIA
DE PROVAS HÁBEIS PARA AFERIR A OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
.

1. Considerando que o título em questão atende aos requisitos previstos no artigo 202 do Código Tributário Nacional e no artigo 2.º, §5º, da Lei
n.º
6.830/1980, não há que se falar em nulidade e da CDA.

2.
Considerando a presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do ato administrativo, cabe ao autor a juntada de cópia integral do procedimento que culminou na fixação de multa, conforme disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu, limitando-se a suscitar ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade quando da aplicação da pena.

3. Recurso de apelação não
provido.
”
(TJMT Apelação Cível
1001532-46.2024.8.11.
0041 -
Terceira Câmar
a de Direito Público e Coletivo, Rel. Maria Aparecida Ribeiro, j. 18.3.2025) destaquei

“
A ausência de juntada do procedimento administrativo impede o controle judicial dos critérios de dosimetria da multa administrativa, mantendo-se a presunção de legalidade do ato
sancionador.”

(TJMT Apelação Cível
1014446-45.2024.8.11.0041

-
Terceira Câmar
a de
Direito Público e Coletivo, Rel.
Wandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
,
DJE
18.
8
.2025)

Sem a documentação probatória necessária, o Poder Judiciário não pode revisar os critérios administrativos de dosimetria da penalidade nem aferir alegadas irregularidades procedimentais, devendo prevalecer a presunção de legalidade do ato administrativo, conforme consagrado no art. 374, IV, do CPC.

Da Proporcionalidade e Razoabilidade da Multa Aplicada

O apelante sustenta que a multa de R$ 12.000,00 seria desproporcional, excessiva e confiscatória, violando os princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade.

A alegação não merece acolhida.

O art. 57 do Código de Defesa do Consumidor estabelece os critérios para dosimetria das sanções administrativas:

"Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos."

O Decreto Federal nº 2.181/97, que regulamenta a aplicação de sanções administrativas previstas no CDC, estabelece em seu art. 24 que a multa pode variar de R$ 400,00 a R$ 3.000.000,00 para pessoas jurídicas, sendo graduada conforme a gravidade da infração.

No caso concreto, a multa de R$ 12.000,00 encontra-se dentro dos parâmetros legais e representa apenas 0,4% do valor máximo permitido pela legislação, não revelando, por si só, desproporcionalidade manifesta.

Conforme já salientado, a ausência do processo administrativo integral impede o controle jurisdicional sobre a dosimetria da multa, pois não permite verificar se os critérios legais foram devidamente observados pela autoridade administrativa. Sem essa documentação, prevalece a presunção de legalidade do ato.

Quanto à alegada natureza confiscatória, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado de que o princípio da vedação ao confisco, embora aplicável às multas administrativas, deve ser aferido caso a caso, mediante análise da proporcionalidade entre a sanção e a gravidade da infração:

"
Devemos deixar claro, porém, que não apenas os tributos, mas também as penalidades fiscais, quando excessivas ou confiscatórias, estão sujeitas ao mesmo tipo de controle jurisdicional
." (RE 80.093-SP, Min. Bilac Pinto)

No presente caso, considerando que:

a) O valor da multa está dentro dos limites legais;

b) A infração diz respeito a descumprimento de normas de proteção ao consumidor, bem jurídico de especial proteção constitucional (art. 5º,
XXXII, da CF/88);

c) A instituição bancária possui notória capacidade econômica;

d) Não há nos autos demonstração de que a multa comprometeria o patrimônio ou a atividade empresarial do apelante;
n
ão se verifica desproporcionalidade ou caráter confiscatório que justifique a intervenção judicial para redução da penalidade.

É importante ressaltar que, em se tratando de embargos à execução fiscal, o ônus de desconstituir a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade da CDA recai sobre o embargante.

O apelante, intimado a especificar provas,
optou pelo julgamento antecipado na lide (Id. 162957583)
, o que impede o
acolhimento de suas teses, mantendo-se íntegra a presunção de legitimidade do ato administrativo e da CDA que o materializou.

Quanto à verba honorária,
devem ter mantidos
os 10% fixados na origem, patamar condizente com o art. 85, §§3º e 4º, III, do CPC, n
ão havendo motivo para redução.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025